Tribunal: TJES
Processo: 5004603-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Coisa Julgada; Interpretação e Alcance do Título Executivo
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004603-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE DA CUNHA

AGRAVADO: MARCOS MASCARENHAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID. 4890468) interposto por
JOSÉ DA CUNHA
em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0004140-30.2014.8.08.0021, ajuizada por
MARCOS MASCARENHAS DE OLIVEIRA,
rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando que inexiste coisa julgada quanto a inexistência do título e, portanto, não há como se reconhecer a nulidade da execução neste momento processual.

Irresignado, o agravante pleiteia para:
(i)
reformar a decisão vergastada e julgar procedente a exceção de pré-executividade, extinguindo-se a execução em razão da inexigibilidade do título executivo que embasa a demanda executória, determinando-se o afastamento de todas as constrições determinadas no bojo da demanda na origem;
(ii)
condenar o agravado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbênciais
.

Por sua vez, o agravado em sede de contrarrazões pleiteia pelo indeferimento do recurso interposto. Para isso, argumenta que a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo agravante não merece proceder, posto que a declaração de inexigibilidade do título em execução se trata apenas do valor em executividade, ou seja, não se refere à executividade e liquidez do título em execução.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID. 4890468) interposto por
JOSE DA CUNHA
em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0004140-30.2014.8.08.0021, ajuizada por
MARCOS MASCARENHAS DE OLIVEIRA,
rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando que inexiste coisa julgada quanto a inexistência do título e, portanto, não há como se reconhecer a nulidade da execução neste momento processual.

Irresignado, o agravante pleiteia para:
(i)
reformar a decisão vergastada e julgar procedente a exceção de pré-executividade, extinguindo-se a execução em razão da inexigibilidade do título executivo que embasa a demanda executória, determinando-se o afastamento de todas as constrições determinadas no bojo da demanda na origem;
(ii)
condenar o agravado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbênciais
.

Por sua vez, o agravado em sede de contrarrazões pleiteia pelo indeferimento do recurso interposto. Para isso, argumenta que a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo agravante não merece proceder, posto que a declaração de inexigibilidade do título em execução se trata apenas do valor em executividade, ou seja, não se refere à executividade e liquidez do título em execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, entendo prudente traçar uma ordem cronológica dos fatos a fim de melhor compreensão. O agravado MARCOS MASCARENHAS DE OLIVEIRA ajuizou “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em face do agravante JOSÉ DA CUNHA com o objetivo de realizar a cobrança de débito decorrente de nota promissória, ação em que foi proferida a decisão ora agravada.

Por sua vez, o agravante ajuizou “Ação Declaratória de Inexistência de Débito”, a qual tramitou sob nº 0005269-94.2019.8.08.0021 (ID. 4891674), em face do agravado, com o objetivo de declarar a
inexistência do débito constante do mesmo título
.

A referida ação declaratória foi julgada parcialmente procedente, na medida em que declarou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial embasador da execução, a saber a nota promissória nº 2/2 e, ainda, estabeleceu como devido ao réu, ora agravado, a título de comissão de corretagem o montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais), com as devidas correções monetárias.

Por sua vez, o agravante irresignado com o pronunciamento judicial supramencionado interpôs recurso de apelação, tendo como objetivo a declaração de inexistência do débito de R$200.000,00 (duzentos mil reais), lastreado na nota promissória nº 2/2.

Em consulta ao sistema PJE, denota-se que o recurso interposto foi improvido, estando pendente de certidão de trânsito em julgado.

Por outro lado, o agravado não recorreu, razão pela qual alega o agravante que houve o trânsito em julgado em relação à declaração da inexigibilidade do título.

“
Firme na premissa do trânsito em julgado quanto à declaração da inexigibilidade do título, o agravante manejou Exceção de Pré-Executividade na ação de execução de título extrajudicial, pugnando pela extinção da execução em razão da inexigibilidade do título declarada. O magistrado julgou improcedente a exceção sob o argumento de que não ocorreu o trânsito em razão do recurso de apelação apresentado pelo ora agravante”
.

Nesse jaez, cinge-se a controvérsia recursal desta decisão, a qual pugna o agravante que seja dado provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade, a qual fundamenta no sentido de
reconhecido o trânsito em julgado da alegada inexigibilidade de débito,
e consequentemente, extinguir a execução.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a decisão agravada não merece reforma. Senão, vejamos.

A causa de pedir da Ação de Execução de Título Extrajudicial deve ser embasada na existência do direito à satisfação de uma obrigação. Para que o título executivo seja perfectibilizado, este deve possuir 3 (três) características, quais sejam:
(i)

certo
, ou seja diz respeito à ausência de dúvidas quanto à existência obrigação;
(ii)

líquido
, em que deve ser determinado de forma clara e precisa a existência da dívida, do credor e do devedor, do objeto da prestação e o valor devido; e
(iii)

exigível
, isto é não deve a obrigação estar sujeita a termo ou condição suspensiva, assim como não deve estar pendente de prazo para cumprimento.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. [...]
4.

A propositura do processo de execução não requer apenas que haja título executivo, sendo indispensável que a obrigação representada no título seja certa, líquida e exigível.
5. Consoante ressoa dos autos, não há como se efetivar a tutela jurisdicional executiva como pretendida, pois fatos supervenientes tornaram a obrigação de fazer carente de certeza, liquidez e exigibilidade. 6. Divergência jurisprudencial não comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ. 7. Pedido de ingresso nos autos prejudicado. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1835286 PE 2019/0251870-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

“
A nota promissória é um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro [...], desde que goze de liquidez, certeza e exigibilidade (art 586 do Código de Processo Civil ), poderá ser exigida mediante ação executiva”
(TJ-DF 07246954120198070001 1430448, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022).

Nesse panorama, no momento de propositura da presente ação de execução, a nota promissória atendia aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade e, portanto, sendo possível o seu uso para embasar a execução apresentada aos autos.

Por efeito, e em princípio, até que exista decisão
transitada em julgado
desconstituindo ou modificando esse título executivo extrajudicial, não há que se falar em falta de certeza, liquidez ou exigibilidade a
autorizar a extinção
da execução.

Por sua vez, conforme já exposto, foi prolatada sentença na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, nos seguintes termos:

[...]

Da Conclusão:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e
declaro a inexigibilidade do título executivo extrajudicial
embasador da execução apenso, a saber, nota promissória n. 2/2
, e estabelecer como devido ao réu a título de comissão de corretagem o montante de R$ 60.000,00, (sessenta mil reais), incidindo juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data em que a obrigação deveria ter sido satisfeita, ou seja, da assinatura do contrato em 29/01/2013, pelo índice da CCJE5.”
[...] (destaquei).

Pois bem.

Da sentença supracitada, foi interposta apelação requerendo o reconhecimento da inexistência
total
do débito. Neste caso, não houve qualquer interposição de recurso quanto à parte que declarou inexigível a nota promissória, objeto embasador da execução em tela.

Contudo, considerando que o título executivo foi declarado inexigível, ainda deve-se aguardar o trânsito em julgado da sentença recorrida em sua integralidade para que possa ser realizada a extinção da execução. Isso porque, uma vez transitada em julgado a presente sentença, restará imperfectibilizado definitivamente o título executivo.

Neste sentido,
não há que se falar em trânsito em julgado parcial
, sendo esse o entendimento pacífico firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte de impossibilidade de fracionamento da sentença, com trânsito em julgado parcial, motivo pelo qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.489.328/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.9.2018 e AgRg no REsp. 1.258.054/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 30.6.2016. 2. Agravo Interno do INSS desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1553568 RS 2015/0222050-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020) (destaquei).

Outrossim, o agravado alega que o título executivo extrajudicial ainda preenche os requisitos necessários, uma vez que parte do valor constante na nota promissória ainda lhe é devido. Nada obstante, a sentença foi clara em declarar inexigível a nota promissória e condenar o autor da ação ao pagamento de R$60.000,00 (sessenta mil reais) à título de comissão de corretagem ao réu, ora agravado, sendo o caso de realizar o requerimento do valor devido em ação ação própria.

Cumpre destacar, ainda, que não há que se falar em situação de prejudicialidade à parte agravante quanto à decisão proferida. Isso porque o requerimento realizado pela parte executada, ora agravante, para que fosse realizada a alteração do contrato social da empresa, foi devidamente deferida pelo juiz
a quo
, sendo expedido ofício à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES. Logo, uma vez que deferido o pleito realizado, inexiste prejuízo.

Portanto, à vista destas considerações, entendo por manter inalterada a decisão atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO TOTAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Inicialmente, trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial em que foi proferida decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, a qual pleiteava pela extinção da execução. A fundamentação realizada foi em razão do trânsito em julgado parcial da sentença prolatada na ação declaratória de inexistência de débito, a qual tinha por objeto o mesmo título executivo extrajudicial, e, por fim, declarou inexigível a nota promissória embasadora da execução.

2.
A causa de pedir da Ação de Execução de Título Extrajudicial deve ser embasada na existência do direito à satisfação de uma obrigação. Para que o título executivo seja perfectibilizado, este deve possuir 3 (três) características, quais sejam:
(i)
certo, ou seja diz respeito à ausência de dúvidas quanto à existência da obrigação;
(ii)
líquido, em que deve ser determinado de forma clara e precisa a existência da dívida, do credor e do devedor, do objeto da prestação e o valor devido; e
(iii)
exigível, isto é, não deve a obrigação estar sujeita a termo ou condição suspensiva, assim como não deve estar pendente de prazo para cumprimento.

3.
Nesse panorama, no momento de propositura da ação de execução, a nota promissória atendia aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade e, portanto, sendo possível o seu uso para embasar a execução apresentada aos autos.

4.
Por efeito, e em princípio, até que exista sentença transitada em julgado desconstituindo ou modificando esse título executivo extrajudicial, não há que se falar em falta de certeza, liquidez ou exigibilidade a autorizar a extinção da execução.

5.
Neste sentido, não se sustenta a alegação de trânsito em julgado parcial, devendo aguardar que ocorra o trânsito em julgado em sua integralidade, sendo esse o entendimento pacífico firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

6.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.